Tribunal: STF
Processo: HC 235622
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação Criminal 7000681-86.2022.7.00.0000/AM, submetido à relatoria do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, pela prática do crime previsto no art. 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar. 



    Conforme relatado na sentença: 



    Trata-se de ação penal militar a que responde o ex-S1 da Aeronáutica WENDEU MEDINA FERREIRA, como incurso nas sanções do artigo 315 do Código Penal Militar (CPM), por ter apresentado à Administração Militar, no dia 24 de julho de 2019, Certificado de Conclusão do Curso de Ensino Médio materialmente falso, com o fim de concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos (CFC) do ano de 2019. 



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa: 



    APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART 311, AMBOS DO CPM. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL E DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. 



    1. A competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 315 do CPM, quando praticados por militar contra a ordem administrativa militar, que repercute no ambiente castrense, é da Justiça Militar da União, de acordo com o art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, mesmo que o agente, posteriormente, venha a ostentar a condição de civil. 



    2. A prova pericial não é o único meio apto a demonstrar a falsidade do documento, podendo ser suprida por qualquer outro meio idôneo. Existindo outros elementos probatórios nos autos capazes de demonstrar o falso, torna-se dispensável a confecção de laudo pericial para a comprovação da materialidade do delito. 



    3. A hipótese de crime impossível, dado o arrependimento posterior, não se opera caso a conduta criminosa seja descoberta em decorrência da instauração de procedimento para averiguar questão meramente administrativa. 



    Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria. 



    Opostos Embargos Infringentes, rejeitados. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) os documentos falsificados estavam sujeitos à verificação por órgão estatal técnico e altamente especializado, não possuindo condições de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar fato juridicamente relevante, uma vez que bastaria uma simples análise perfuntória para evidenciar a falsificação, perceptível a olho nu; e (b) Provou-se, na instrução criminal, que os ‘certificados’ apresentados não tiveram qualquer potencial de ludibriar. Inexistiu potencialidade lesiva à fé pública. Não se configurou o delito porque, a prima facie, a falsidade foi imediatamente detectada. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal Militar manteve a condenação do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Consta nos autos que o ex-S1 Aer WENDEU MEDINA FERREIRA, com a finalidade de concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos, do ano de 2019, realizado no âmbito da Ala 6, em Porto Velho/RO, apresentou Certificado de Conclusão do Ensino Médio, expedido pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. JOSÉ OTINO DE FREITAS, em 22 de janeiro de 2014, com o correspondente Histórico Escolar, e que, a Instituição de Ensino, atendendo à requisição da autoridade militar, informou que o Certificado apresentado era falso, pois a assinatura nele constante não correspondia à da Diretora da Escola. 



    Precipuamente, quanto à apreciação da materialidade delitiva, impende registrar que o Acusado apresentou Certificado de Conclusão de Ensino Médio falsificado com a finalidade de concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos e que, em um primeiro momento, não foi possível identificar a inautenticidade do documento. 



    Com o intuito de adjudicar lisura ao processo seletivo, em um segundo momento, a Presidente da Subcomissão de Seleção de Soldados (SCSSD) do Grupamento de Apoio de Porto Velho do Comando da Aeronáutica, por meio do Oficio nº 5/Comissões/15437, de 20 de agosto de 2019, enviou a documentação do Acusado para a Diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. JOSÉ OTINO DE FREITAS, para a averiguação de legitimidade, que, verificando sua falsidade, com o Oficio 22/2019JOF, de 23 de agosto de 2019, encaminhou declaração com a seguinte informação, in verbis: 



    “Declaro para os devidos fins necessários que não encontramos nos arquivos escolares nenhum registro de WENDEU MEDINA FERREIRA. Informamos ainda que a assinatura constante no certificado expedido em 22/01/2014, não corresponde a assinatura da diretora Eliete Nascimento Lopes” 



    A dinâmica dos fatos é demonstrada, também, pelas declarações colhidas perante o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM. 



    O Acusado, em seu interrogatório, reconheceu a veracidade da Denúncia e relatou que havia três vagas para Cabo e resolveu fazer a inscrição no processo seletivo. Esclareceu que o edital previa uma pontuação específica para o Ensino Médio e que encontrou uma pessoa em um grupo de whatsapp que vendia certificados. Asseverou que no dia seguinte, em local ajustado, pagou a tal pessoa a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e recebeu o Certificado de Ensino Médio da Escola Estadual JOSÉ OTINO DE FREITAS. Pontuou que depois não mais conseguiu falar com o vendedor. 



    […]



    Em Juízo, as testemunhas assim manifestaram-se sobre os fatos: 



    […]



    O crime do art. 315 do CPM prevê a conduta de fazer uso de documento falso. O delito consuma-se apenas com a simples utilização do documento comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso. 



    O delito de uso de documento falso não exige a necessidade de haver demonstração de dano para a Administração Militar, ou seja, basta a simples apresentação do documento falso para que o crime se consume. 



    Nesse mote, o delito aperfeiçoou-se no instante em que Apelante apresentou a documentação falsa na Divisão de Pessoal da Ala 6, em Porto Velho/RO, com a finalidade de habilitar-se no processo seletivo para o Curso de Formação de Cabos do ano de 2019. 



    […]



    Dessa forma, in casu, não há que se falar em falta de prejuízo à Administração Militar, pois a fé pública é um bem abstrato, não mensurável materialmente. Assim, o delito de uso de documento falso tem por finalidade resguardar a fé pública - assim como todos os outros crimes não patrimoniais -, não admitindo a minorante do arrependimento posterior. 



    […]



    Nota-se, no caso concreto, que a conduta delitiva do Acusado atentou contra a lisura do procedimento administrativo instituído pela Organização Militar para a seleção dos candidatos ao Curso de Formação de Cabos. Dessa forma, revela-se que o desvalor da conduta praticada atinge gravemente a fé pública, bem jurídico de relevo para sociedade, e, notadamente, para a vida militar. 



    Saliente-se que, além de comprometida e/ou violada a ordem administrativa militar, averígua-se, in casu, nítida afronta aos preceitos da ética e da moral militares e aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, tão caros à vida castrense. 



    Frisa-se, ainda, que o delito de uso de documento falso é um crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do tipo, ou seja, é considerado consumado no momento em que o agente emprega, utiliza ou aplica o documento, não havendo necessidade de resultado naturalístico de efetivo prejuízo à fé pública, fato que torna inviável a absolvição com base na tese de não ter havido qualquer prejuízo à Administração Militar. 



    […]



    No caso em comento, a conduta foi ofensiva, o comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva. 



    Assim, não restando dúvida quanto à configuração do delito (conduta de apresentar o Certificado falso para burlar o processo seletivo), torna-se inviável a admissão da tese de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, com o reconhecimento da atipicidade da conduta. 



    Aliás, tampouco prospera a alegação de crime impossível, pois o documento apresentado pelo Apelante aparentemente era legítimo, não possuía qualquer indício que pudesse ser verificado de plano, de sua falsidade. Tanto é assim que os responsáveis em receber a documentação dos candidatos não tiveram como verificar, em um primeiro momento, que o documento apresentado era inautêntico, sendo necessária a realização de verificação pelo órgão que expediu o documento para confirmação do falso. 



    Nesse mote, a falsificação não era de imediata constatação aos olhos de um leigo e tinha potencial para atingir a finalidade que buscava o ora Apelante com sua apresentação. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição do paciente, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão condenatório, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Além disso, a “conduta típica do art. 315 do CPM consiste no uso de documento falso como se fosse verdadeiro, independentemente de o agente conseguir êxito na sua empreitada, desde que tenha conhecimento dessa falsidade”, conforme bem destacado pelo acórdão impugnado. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, esta CORTE possui entendimento consolidado no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente